Tribunal: STF
Processo: AI 218323
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
SERVIÇO PÚBLICO - ESTABILIDADE - TEMPO DE SERVIÇO -
CONTRATAÇÕES E DISPENSAS SIMULTÂNEAS - ARTIGO 19 DO ADCT/88 -
ALCANCE - PROFESSORES DO ESTADO DE SÃO PAULO. Longe fica de vulnerar
o artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Carta de 1988
preceito de diploma maior local a encerrar a consideração, como
contínuo, de tempo de serviço prestado por professores que, ao
término de cada ano letivo, eram "dispensados", para contratação
imediata no início do ano letivo seguinte. Entre as interpretações
possíveis, deve ser rechaçada aquela discrepante da realização do
trinômio Lei-Direito-Justiça.